Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735644-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SALVADOR RODRIGUES PINTO CERQUEIRA NETTO REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETE RODRIGUES CERQUEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por SALVADOR RODRIGUES PINTO CERQUEIRA NETTO (processo no 0710664-31.2024.8.07.0004), deferiu a tutela de urgência “para determinar à requerida que autorize e promova o custeio, no prazo de 48 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, e todos os seus tratamentos, medicamentos e material necessários, como já vinham sendo ministrados e os que se mostram necessários, nos termos do relatório médico de ID 207309531 e refutados pela negativa de ID 207310696”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID no 207352473 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 63309561), a agravante sustenta, em síntese, que o agravado não preenche os requisitos para a concessão do benefício da tutela antecipada, de maneira que a decisão agravada deveria ser reformada. Alega que “o relatório médico assinado pelo médico assistente da autora não prescreve uma internação domiciliar (ID) de 24 horas”. Acrescenta que o agravado necessitaria apenas de “cuidados domiciliares”, que não seriam de responsabilidade de profissionais de enfermagem, mas sim de um cuidador. Pontua que “o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN no 465/2021, que constitui a referência básica para os fins da cobertura assistencial disposta na Lei no 9.656/1998, não inclui a Internação Domiciliar na lista de cobertura obrigatória”. Menciona que, “após avaliação dos critérios de elegibilidade (...), as avaliações realizadas demonstram não ser a parte autora elegível para internação domiciliar em alta complexidade (24h)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência. Preparo regular (IDs no 63309567 e 63309568). Na espécie, apesar da formulação do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, observa-se que o agravante não apresenta quaisquer fundamentos que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), de maneira a viabilizar a análise do referido pedido. Portanto, “se não fundamentado o pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso” (Acórdão 1809283, 07372470220238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador